Tribunal: TJDFT
Processo: 0750410-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0750410-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIO RENATO KAUFFMANN DO NASCIMENTO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., R BRASIL SOLUÇÕES S.A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 29265226, inadmitiu o recurso especial interposto por FLAVIO RENATO KAUFFMANN DO NASCIMENTO, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 75840334) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.096.505/SP (Tema 1.296), afetado para uniformização da controvérsia “definir se a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019